Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-32.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600387-32.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600387-
32.2024.6.16.0143, que julgou procedente a impugnação e determinou o cancelamento da
divulgação da pesquisa eleitoral PR-04595/2024. Ainda, diante da procedência da impugnação e a
comprovação das irregularidades apontadas, manteve a liminar deferida, que suspendeu a
divulgação da pesquisa eleitoral PR-04595/2024. A manutenção da suspensão é necessária para
garantir a integridade do processo eleitoral, até que as exigências legais sejam devidamente
cumpridas. (Trata-se de Impugnação ao Registro de Pesquisa Eleitoral apresentada pela Coligação
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo em face do registro da pesquisa eleitoral PR-
04595/2024, realizada pela empresa 100% Cidades Participações Ltda. registrada no dia 30/08/2024,
com inicio de pesquisa 28/08/2024 e termino da pesquisa em 04/09/2024 referente as eleições
municipais de 2024, para o cargo de prefeito. A impugnação fundamenta-se na alegação de que a
empresa responsável pela pesquisa não demonstrou a regularidade financeira necessária para
custear a realização da pesquisa, conforme exigido pela legislação eleitoral). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRENTE)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRIDO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075547
27/09/2024
08:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.419

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600387-32.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
RECORRIDO: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇOES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Num. 44075547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por 100% Cidades Participações
Ltda. contra sentença do Juízo da 143ª Zona Eleitoral, que julgou procedente
a impugnação à pesquisa eleitoral PR-04595/2024, determinando a
suspensão da sua divulgação por irregularidades financeiras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia centra-se em: (i) avaliar se a ausência de receita líquida da
recorrente em 2023 impede a comprovação da origem dos recursos utilizados
na pesquisa; (ii) verificar se a empresa atendeu aos requisitos da legislação
eleitoral no registro da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

3.2. A legislação eleitoral exige que empresas de pesquisas eleitorais
comprovem a origem dos recursos por meio do Demonstrativo de Resultado
do Exercício (DRE) do ano anterior à eleição.

3.3. No caso, a recorrente apresentou um DRE de 2023 que aponta ausência
de receita líquida e prejuízo, não comprovando assim a origem dos recursos
utilizados para autofinanciar a pesquisa.

3.4. A falta de comprovação adequada prejudica a confiabilidade da pesquisa
e viola os princípios da transparência, justificando a suspensão definitiva da
divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de suspensão
definitiva da divulgação da pesquisa eleitoral nº PR-04595/2024.

- Tese de julgamento: A ausência de comprovação da origem dos recursos
financeiros despendidos para a realização de pesquisa eleitoral justifica a
suspensão definitiva de sua divulgação. Empresas de pesquisa são obrigadas
a demonstrar capacidade econômica para garantir transparência e evitar
manipulação.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 33.

- Resolução TSE nº 23.600/2019.

Jurisprudência relevante citada:

- REl 060009548, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em
Num. 44075547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

04/09/2024.

- REl 060019549, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgado em
04/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a impugnação à pesquisa eleitoral, proposta
pela COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
(PP/MDB/PODE/AVANTE), reconhecendo a irregularidade da pesquisa eleitoral nº PR-
04595/2024, para o fim de determinar a suspensão da divulgação, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 por dia.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a representação, sob o
fundamento de que a recorrente não apresentou informações suficientes para esclarecer
a origem dos recursos utilizados, nem forneceu elementos concretos que justifiquem sua
capacidade financeira para a realização não apenas desta, mas de outras pesquisas
eleitorais realizadas no mesmo período. Ainda, considerou que a empresa apresentou
demonstrativo financeiro de 2023 com saldo negativo, levantando dúvidas acerca da sua
capacidade para arcar com os custos da pesquisa, que foi no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que (ID 43996082): a)
conforme consta do Contrato Social, a empresa 100% Cidades consiste em subsidiária
integral da empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda., pertencente ao grupo Apex,
líder na prestação de serviços de consultoria e gestão de recursos; b) a última alteração
do contrato social da Futura indica a transferência de 70% de suas quotas à Apex, sendo
o principal objetivo dessa integração a congregação da análise de aspectos políticos e
econômicos e fornecer dados e informações setoriais para seus clientes; c) para a
consolidação dessa frente, a 100% Cidades foi constituída como um veículo próprio para
a realização de pesquisas eleitorais, que desenvolveu metodologia e executou pesquisa
do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário por meio telefônico,
em agosto de 2024; d) não há qualquer interesse da Recorrente em direcionar o resultado
das eleições ou favorecer determinado candidato, sendo seu objetivo o de fornecer dados
atualizados e precisos aos seus clientes; e) em todas as pesquisas realizadas houve o
Num. 44075547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

cumprimento dos requisitos previstos na Resolução nº 23.600/2019 do TSE, com
indicação do responsável pela pesquisa, sistema interno de controle, verificação e
fiscalização, sendo os dados coletados devidamente armazenados, com a identificação
dos entrevistadores responsáveis; f) o juízo afirmou em sentença que o recorrido teria
deixado de juntar provas capazes de demonstrar a origem dos recursos despendidos na
pesquisa, havendo uma inversão do ônus, na medida em que em nenhum momento
foram apresentadas as evidências concretas de que teria havido qualquer manipulação
ou de que as informações apresentadas no PesqEle seria inverídicas; g) todas as
informações e documentos que foram disponibilizados contém informações suficientes a
respeito da origem dos recursos utilizados pela 100% Cidades; h) foi desincumbido da
responsabilidade de demonstrar os fatos alegados, o que não poderia ter ocorrido, em
atenção aos ditames do art. 16, § 1º-A e § 1º-B, da Resolução nº 23.600/2019; i) em
nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de irregularidade, muito menos de
fraude, como procurou insinuar o impugnante, induzindo a erro Juízo de origem; j) juntou
documento que demonstra que possui recursos financeiros suficientes para a realização
das pesquisas eleitorais. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a
sentença, a fim de reconhecer a legalidade da pesquisa e deferir a sua divulgação.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, fundamentando que não
foi demonstrada a capacidade financeira de custeio das pesquisas, de forma que o
registro da pesquisa é formalmente inadequado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

II. Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se em saber se a empresa recorrente tem capacidade
financeira para realizar a pesquisa eleitoral PR-09902/2024, com recursos próprios.

O instituto de pesquisas 100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA., em suas
razões recursais, afiança que é subsidiária integral da empresa FUTURA CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA., pertencente ao GRUPO APEX, líder na prestação de serviços de
consultoria e gestão de recursos e que possui condições financeiras suficientes para
custear a pesquisa.

Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a
representação, sob o fundamento de que a recorrente não apresentou informações
suficientes para esclarecer a origem dos recursos utilizados, nem forneceu elementos
Num. 44075547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

concretos que justifiquem sua capacidade financeira para a realização não apenas desta,
mas de outras pesquisas eleitorais realizadas no mesmo período. Ainda, considerou que
a empresa apresentou demonstrativo financeiro de 2023 com saldo negativo, levantando
dúvidas acerca da sua capacidade para arcar com os custos da pesquisa, que foi no valor
de R$ 10.000,00.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Nos supracitados artigos são estabelecidas normas para a realização,
registro e divulgação das pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a
necessidade de registro prévio das pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia
utilizada, o período de realização da pesquisa, a margem de erro, bem como o valor e
origem dos recursos despendidos na pesquisa.

A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência
sobre os eleitores, pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a
edição, Editora Juspodivm, p. 536):

“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de eleitores
sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento, possuem um
melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma possibilidade de semelhante
performance no dia do pleito. Historicamente, a divulgação da pesquisa possui inegável
influência junto ao público-alvo, servindo como elemento de interferência no processo
eleitoral. Assim, a pesquisa realizada de modo irregular, com manipulação dos resultados e
forte possibilidade de indução na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com
efeito, uma pesquisa irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma
utilização indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular, a saber:

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

Passa-se a análise das irregularidades apontadas no Recurso.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o
seguinte:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
Num. 44075547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação
da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

a) para os fins dos incisos I e VII do caput deste artigo, deverão ser
informados os dados da própria entidade ou empresa que realizar a
pesquisa; (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

b) é obrigatório informar valor e origem dos recursos despendidos, nos
termos do inciso II do caput deste artigo; e (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Num. 44075547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização
das eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Quanto ao registro da pesquisa, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14 ed.,
São Paulo: Atlas, 2018, p. 514/515) explica que:

A finalidade do registro é permitir o controle social, mormente das pessoas e entidades
envolvidas no pleito, que poderão coligir os dados levantados.

(...)

Por se encontrar em jogo o direito fundamental de manifestação do pensamento e a
liberdade de informação, ambos de extração constitucional, o requerimento de registro de
pesquisa não é passível de indeferimento. Também por isso, à Justiça Eleitoral não é dado
proibir sua divulgação se tiver sido devidamente registrada.

Acerca do tema, recente artigo publicado no site agênciaBrasil, em
09/05/2024, no endereço eletrônico https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-
05/grande-parte-das-pesquisas-eleitorais-e-feita-com-recursos-proprios, chama a atenção
para a quantidade significativa de pesquisas financiadas com recursos próprios dos
institutos de pesquisas, bem como a importância de verificar com acuidade a quantia
despendida e a origem desses valores, a saber:

“Levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) na base
de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) verificou que das 943 pesquisas de intenção
de voto oficialmente registradas na Justiça Eleitoral entre 1º de janeiro e 14 de abril, 432
foram pagas com “recursos próprios”.

Em termos proporcionais, significa que quase a metade dos levantamentos (45,85%) sobre
a intenção de votos nas eleições municipais foram feitos, na prática, gratuitamente por
empresas que a rigor são contratadas para prestar o serviço. Em menos de quatro meses,
essas empresas deixaram de faturar R$ 3,3 milhões em pesquisas com nomes de pré-
candidatos a prefeito e a vereador.

“Nos parece que alguma coisa não está muito correta, tendo em vista que uma empresa de
pesquisa, como qualquer outra, vive da venda dos seus serviços. Uma empresa de
pesquisa vende serviços e cobra por eles”, diz o cientista político João Francisco Meira
sócio-diretor do instituto Vox Populi e membro do conselho superior da Abep. “O volume que
esse tipo de prática atingiu é um verdadeiro escândalo nacional”, alerta.

A realização de pesquisas autofinanciadas não é ilegal e está prevista em resolução
baixada em fevereiro pelo TSE. Nesses casos, as empresas deverão informar valor e
origem dos recursos e apresentar demonstrativo de resultado financeiro no ano anterior às
eleições”.

Embora não seja ilegal, a prática suscita sérias preocupações sobre a
transparência e confiabilidade dessas pesquisas autofinanciadas, conforme alertado pelo
Ministério Público Eleitoral, devido ao risco de manipulação e falta de supervisão
Num. 44075547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

adequada.

A crescente tendência de autofinanciamento em pesquisas eleitorais, exige
uma abordagem mais rigorosa por parte da Justiça Eleitoral, na medida em que levanta
preocupações sobre a integridade dessas pesquisas.

O Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução nº 23.600/2019, com o
objetivo de combater a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a
transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

Entre as principais inovações está a obrigatoriedade de as empresas que
realizam pesquisas autofinanciadas detalharem, no ato de registro junto ao TSE, a origem
dos recursos, os financiadores e as razões dos pagamentos.

As empresas agora devem apresentar o Demonstrativo do Resultado do
Exercício (DRE) do ano anterior ao da realização das eleições. Essa importante alteração
foi solicitada e aceita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), pois
visa esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas.

A regra está insculpida no artigo 2º, II e § 11, da Resolução nº 23.600/2019,
incluídos pela Resolução nº 23.727/2024, a qual determina que é obrigatório, em caso de
autofinanciamento de pesquisa, que o instituto informe, no momento do registro no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), o valor e a origem dos recursos
despendidos para o custeio da pesquisa.

Analisando-se os documentos dos autos, não se verifica a juntada de
documento hábil a demonstrar a origem dos recursos despendidos na pesquisa, no
momento do registro junto ao PesqEle.

No caso, o Demonstrativo de Resultados do Exercício Financeiro do ano
anterior (DRE) foi juntado no PesqEle, porém o documento informa prejuízo da empresa
no exercício de 2023, no valor de R$ 36.654,52 e lucro bruto de R$ 0,00, donde se
verifica a ausência de capacidade financeira do instituto para autofinanciamento de
pesquisa:

Num. 44075547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

Verifica-se, ainda, que a Sociedade Limitada Unipessoal “100% Cidades
Participações Ltda.” foi constituída em 1º de novembro de 2023, com capital social de R$
1.000,00, o que corrobora a sua incapacidade financeira para financiamento da pesquisa
(ID 43996055).

Ademais, em busca realizada no sistema da Justiça Eleitoral PesqEle, nota-
se uma listagem com 100 registros de pesquisa, em que a representada consta como
contratada, sendo que a grande maioria, consta também como contratante, conforme se
vê:

No tocante à alegação de ser subsidiária integral da empresa FUTURA
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., não procede, considerando-se que o artigo 2º
da Resolução nº 23.600/2019 refere-se expressamente a recursos próprios, bem como
Num. 44075547 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

prova da origem dos valores através de Demonstrativo de Resultados do Exercício
anterior da empresa que realizou o autofinanciamento e não de terceiro, mesmo tratando-
se de sociedade unipessoal, como no caso.

A falta de clareza sobre a origem dos recursos utilizados para financiar as
pesquisas pode abrir margem para práticas fraudulentas, visto que compromete a
integridade dos dados apresentados ao público e também afeta negativamente a
percepção de legitimidade do processo eleitoral.

Assim, é imperativo que sejam aplicadas com rigor as exigências previstas na
legislação eleitoral, especialmente no que se refere à transparência financeira, como
forma de garantir que as pesquisas eleitorais reflitam fielmente a intenção do eleitorado,
sem interferências indevidas.

Portanto, a aplicação estrita dessas normas é essencial para proteger o
processo eleitoral de influências indevidas, garantindo que apenas pesquisas realizadas
de maneira ética e transparente sejam divulgadas ao público.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL
AUTOFINANCIADA. ELEIÇÕES 2024. DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600.
FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA ORIGEM DOS RECURSOS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
impugnação e determinou a suspensão definitiva da divulgação de pesquisa
eleitoral por descumprimento do requisito previsto no art. 2º, §11, "c", da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de receita líquida
da recorrente em 2023 impede a comprovação da origem dos recursos
utilizados na pesquisa; (ii) verificar se a empresa atendeu aos requisitos da
legislação eleitoral no registro da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos em que a pesquisa eleitoral é financiada com recursos próprios
da entidade de pesquisas, a norma eleitoral exige a comprovação da origem
dos recursos por meio da apresentação do Demonstrativo do Resultado do
Exercício do ano anterior ao da realização das eleições.

4. A apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023
apontando ausência de receita líquida e prejuízo não comprova a origem dos
recursos e a apresentação de outros documentos não cumpre o requisito
Num. 44075547 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

objetivo previsto no art. 2º, §11, "c", da Resolução TSE nº 23.600/2019.

5. A falta de clareza sobre a origem dos recursos prejudica a confiabilidade
da pesquisa e contraria os princípios da transparência exigidos pela
legislação, justificando a suspensão da divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A ausência de comprovação da origem dos recursos
financeiros despendidos para a realização de pesquisa eleitoral justifica a
suspensão definitiva de sua divulgação. 2. Empresas que realizam pesquisas
eleitorais são obrigadas a demonstrar capacidade econômica para garantir a
transparência e evitar manipulação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33; Resolução TSE nº
23.600/2019.

(REl 060009548, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani, Julgado em
04/09/2024)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
CUSTEADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL
PELA SUA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA DIVULGAÇÃO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a
representação e determinou a suspensão definitiva da divulgação da
pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024.

1.2 O instituto de pesquisa aduziu que apresentou seu Demonstrativo do
Resultado do Exercício de 2023, conforme exige a legislação eleitoral, bem
como documentos que demonstram sua capacidade financeira para arcar
com os custos da pesquisa impugnada

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, eis que restou comprovada a infração
quanto à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da regularidade da pesquisa eleitoral n. PR-00559/2024, nos
termos da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Num. 44075547 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

2.2 Necessidade de comprovação da origem dos recursos utilizados para
financiar a pesquisa eleitoral impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019 exige que as empresas
responsáveis por pesquisas eleitorais registrem, entre outras informações, a
origem dos recursos despendidos, especialmente no caso de pesquisas
autofinanciadas.

3.2 No caso em análise, a recorrente não apresentou receita líquida em 2023,
o que levanta dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados para financiar a
pesquisa impugnada, conforme constatado na sentença de primeiro grau.

3.3 A atualização da Resolução TSE nº 23.600/2019 pela Resolução nº
23.727/2024 reforça a necessidade de transparência e detalhamento da
origem dos recursos despendidos, como medida para evitar fraudes e garantir
a integridade das pesquisas eleitorais.

3.4 A recorrente, apesar de alegar ser subsidiária de outra empresa, não
demonstrou capacidade econômica suficiente em seu demonstrativo
financeiro de 2023 para realizar a pesquisa, o que compromete a
transparência exigida pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
suspendeu em definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral n. PR-
00559/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

4.2 Tese: A ausência de comprovação adequada da origem dos recursos
utilizados em pesquisa eleitoral autofinanciada compromete a transparência e
a legalidade do processo, justificando a suspensão da sua divulgação.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º.

(REl 060019549, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgado em
04/09/2024)

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido (ID
44014616):

“(...)

Da análise dos dados de registro da pesquisa, verifica-se que, ao apresentar o
demonstrativo financeiro de 2023, foi evidenciado um saldo negativo, o que suscita sérias
dúvidas quanto à sua capacidade de custear uma pesquisa eleitoral no montante de
Num. 44075547 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

R$10.000,00 (dez mil reais).

Como salientado pela sentença: “A correta e comprovada origem dos recursos é
indispensável para garantir que o resultado da pesquisa não seja influenciado por interesses
escusos ou por práticas vedadas pela legislação”.

A juntada do DRE do exercício anterior cumpre o requisito equivalente à Nota Fiscal, mas
não exime a empresa de informar adequadamente a origem dos recursos expendidos, que é
requisito adicional para realização de pesquisas com recursos próprios”.

Desse modo, considerando que a recorrente não comprovou a origem dos
recursos despendidos para a realização da pesquisa, conforme exigido no artigo 2º, II e
§11, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, mister o desprovimento do recurso, com a
consequente manutenção da sentença que proibiu a divulgação da pesquisa eleitoral nº
PR-09902/2024.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela empresa 100% CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA. para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600387-32.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE:
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, THAIS PEREIRA DOS SANTOS
LUCON - SP463909, GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, LUCAS MONTEIRO
MARIN - SP399816, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, PAULO EDUARDO LEITE
MARINO - SP276599, ARIANE FULLER - SP434194, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES -
MG207242, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, BRUNO
CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - SP390510, MAURICIO ANTONIO TAMER -
SP328987, DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, PEDRO ROMUALDO SAULLO -
SP357412, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077, DANIEL BITTENCOURT
GUARIENTO - SP164435, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, ELIANE
CRISTINA CARVALHO - SP163004, LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707,
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, GLAUCIA MARA COELHO -
SP173018 - RECORRIDO: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO
Num. 44075547 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16

CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075547 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223751900000043027564
Número do documento: 24092708223751900000043027564
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:47:16